Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrida os valores de R$767,45 e R$1.000,00, pelos danos materiais e morais, respectivamente.
2. O fato relevante. A autora alega que em 10/05/2024 solicitou à ré a troca de pneus traseiros de seu veículo, serviço orçado em R$1.340,00. Posteriormente, a ré apresentou orçamento adicional de R$2.360,00 e, realizados os serviços, a autora foi advertida do defeito no sensor de pressão do pneu, por intermédio de luz acesa no painel de seu veículo e, feitas diversas tentativas de resolução, o defeito só foi corrigido em 16/10/2024, em empresa autorizada da fabricante, pelo custo de R$732,45.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado; (ii) conduta ilícita praticada pela ré; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Inteligência do art. 14 do CDC.
6. As provas produzidas evidenciam que, após o serviço prestado pela ré, consistente na troca dos pneus traseiros do veículo da autora, foi detectado defeito no sensor do pneu traseiro do veículo (ID 71174809 - Pág. 2; ID 71174813).
7. A ré, por outro lado, não apresentou elemento probatório capaz de refutar as alegações da autora (art. 373, II, do CPC), assim como não impugnou as notas fiscais apresentadas (ID 71174810), indicativas do prejuízo material suportado para o efetivo conserto do defeito no veículo.
8. O Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria do desvio produtivo do consumidor em casos extremos, quando resolver problemas não causados pelo consumidor se torna um calvário ou consome tempo significativo. Nesse sentido: Acórdão 1940331, 0704816-33.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
9. No caso, o inadimplemento contratual ultrapassou o âmbito obrigacional e justifica a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, porquanto em razão da inércia e/ou da falta de habilidade técnica da ré/recorrente, a autora/recorrida esperou aproximadamente cinco meses para que o veículo fosse efetivamente consertado. A autora investiu tempo considerável para solucionar o defeito veicular e esteve em diversos estabelecimento comerciais indicados pela ré e, ao final, o defeito foi resolvido em empresa autorizada da fabricante.
10. Destarte, comprovada a falha no serviço prestado, os danos suportados e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se reconhecer a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos danos materiais e morais suportados pela autora/recorrida.
11. O valor do dano material foi comprovado, enquanto o valor arbitrado para o dano moral guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3 e 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940331, 0704816-33.2024.8.07.0014, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.